Tribunal: CARF
Processo: 10660.000533/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10660.000533/2008-37 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.834 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
AUGUSTO CESAR DUTRA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
DEPENDENTES. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
Podem configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual aqueles que se enquadrarem nas hipóteses previstas na legislação
de regência.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar e de 1o, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou cursos profissionalizantes do próprio
contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando realizados
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÕES.
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte, ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com dependente de R$
1.272,00 e a dedução de despesas com instrução de R$ 1.990,00; (ii) por maioria de votos, em
dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas
de R$ 23.234,00 (R$ 9.234,00 - Fábio; R$ 5.400,00 - Sabrina; R$ 4.000,00 - Edvaldo e R$
4.600,00 - Leandro), vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento; (iii) por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário quanto às
demais despesas médicas em litígio, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.000533/2008-37
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000533/2008-37

provimento. Designado para redigir o voto vencedor relativo às despesas médicas o conselheiro
Virgílio Cansino Gil.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/24) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2004 (e-fls. 76/86), onde se apurou Dedução Indevida com Dependentes,
Dedução Indevida com Despesa de Instrução e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 04/12), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 168/176):
Em sua peça impugnatória de fls.01/05, com juntada de documentos de fls. o
interessado contesta o lançamento efetuado, quando, em síntese, argumenta que: 1)
Todas as despesas médicas pleiteadas, referentes a serviços fisioterápicos e
odontológicos, têm previsão legal para sua dedução e não poderiam ser glosadas pela
Fiscalização; 2) Os documentos apresentados satisfazem as exigências legais, sendo fato
que os beneficiários incluíram os valores recebidos nas suas respectivas declarações de
rendimentos; os serviços prestados referem-se a tratamentos de longo prazo, pagos
mensalmente, com o fornecimento de um único recibo anual, por uma questão de
praticidade; 3) “É perfeitamente plausível que os pagamentos tenham sido efetuados em
dinheiro, em razão das pequenas importâncias envolvidas em cada pagamento e uma
vez que passou a ser prática reiterada receber e pagar em espécie para evitar a
incidência da CPMF”; 4) Os serviços efetuados e os valores pagos foram confirmados
pelos profissionais, conforme documentação anexa; 5) “A apresentação dos recibos,
cuja prestação de serviços foi confirmada pelo prestador, faz prova efetiva de que os
serviços foram prestados, ou seja, todos os itens exigidos pela legislação foram
cumpridos e nada mais pode ser exigido do contribuinte, sendo que neste caso o ônus
da prova em contrário é do Fisco”; 6) “A glosa de despesas médicas foi realizada pelo
valor de R$ 28.974,00, não existindo nos autos qualquer justificativa para a glosa da
diferença de R$ 5.740,00”; 7) A relação de dependência de seu filho Fábio Além Dutra
está comprovada na Certidão de Nascimento e os gastos com sua instrução pelos recibos
emitidos pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEDUÇÕES.
DEPENDENTES.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000533/2008-37

DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Mantêm-se as glosas efetuadas pelo Fisco quando o contribuinte não apresentar, na fase
impugnatória, provas incontestes que invalidem o feito fiscal.
DESPESAS MÉDICAS.
Mantém-se a glosa da parcela dedução que não for comprovada pelo contribuinte
mediante apresentação de documento hábil para tanto.
Havendo a autoridade fiscal efetuado a glosa de despesas médicas devido à falta de
comprovação dos gastos financeiros correspondentes por parte do contribuinte, seu
restabelecimento está condicionado à confirmação do efetivo desembolso.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 30/07/2010 (e-fls. 184), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 20/08/2010 (e-fls. 186/208, 218) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Apresenta descrição dos fatos até a decisão recorrida.
- Alega que o entendimento predominante no Primeiro Conselho de Contribuintes
é de que os recibos acompanhados de termo de declaração emitido pelo beneficiário do
pagamento, confirmando a efetiva prestação de serviço médico ou assemelhado, são suficientes
para restabelecer a dedução das mencionadas despesas. Acrescenta que a instalação do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não acarretou modificação na jurisprudência.
Sustenta que a situação dos autos é idêntica ao discutido e decidido nos acórdão citados.
- Aduz que o Fisco não demonstrou a inidoneidade dos recibos e das declarações
dos profissionais e que, preenchidos os requisitos do art. 80 do RIR/99, não há respaldo legal
para a glosa das despesas médicas no montante de R$ 23.234,00.
- Indica a juntada da Certidão de Nascimento de Gustavo Alem Dutra com o
intuito de validar as deduções de dependente e de despesas com instrução indevidamente
glosadas.

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Sobre a dedução de dependentes, aplica-se o disposto no art. 77 do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época. O valor
individual previsto para o ano calendário 2003 era de R$ 1.272,00, nos termos do art. 2o da Lei
no 10.451/02.
No caso em exame a autoridade fiscal glosou a dedução de R$ 1.272,00 referente
a Gustavo Alem Dutra por falta de comprovação da relação de dependência (fls. 16, 82). O
Colegiado a quo manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 170). Não obstante, verifica-se
através dos documentos juntados aos autos que Gustavo Alem Dutra é filho do sujeito passivo,
completou 24 anos em 2003 e era estudante de ensino superior à época (e-fls. 210, 106/116),
Assim, uma vez atendidos os requisitos previstos no art. 77, §2o, do RIR/99, é de se restabelecer
a dedução desse dependente.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000533/2008-37

No que concerne à dedução de despesas com instrução, extrai-se do art. 81 do
RIR/99 que somente podem ser deduzidos na Declaração de Ajuste Anual os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar e de 1o, 2o e 3o
graus, cursos de especialização ou cursos profissionalizantes do próprio contribuinte, de seus
dependentes, e de seus alimentandos quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente. Para o ano calendário 2003 o limite anual
individual era de R$ 1.998,00, nos termos da Lei 9.250/95, art. 8o, II, "b", com redação dada pela
Lei 10.451/02.
A autoridade lançadora glosou integralmente as despesas com instrução no
montante de R$ 2.379,00 declaradas pelo contribuinte (e-fls. 18, 82): SEBRAE (titular) – R$
389,00 e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (dependente Gustavo A. Dutra) – R$
1.990,00 (R$ 5.299,90 pago – R$ 3.309,90 não dedutível).
A decisão recorrida considerou comprovado o valor referente às mensalidades de
Gustavo A. Dutra, mas manteve a glosa efetuada no lançamento por se tratar de despesa com não
dependente (e-fls. 171):
Os boletos apensados às fls.23/34, denominados "Recibo do Sacado", emitidos pela
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, CNPJ 17.178.195/0014-81, em
nome de Gustavo Alem Dutra, comprovam os pagamentos, mediante autenticação
mecânica, das mensalidades referentes ao curso "Relações Internacionais Núcleo
UNIV.BH", efetuados no ano-calendário de 2003, no montante de R$ 5.722,55.
Contudo, não sendo Gustavo Alem Dutra dependente do contribuinte para fins de
imposto de renda, conforme justificado no item anterior, os gastos financeiros do
contribuinte referentes à sua instrução não podem, conseqüentemente, ser considerados
como dedução, a teor do disposto no supracitado artigo 81 do RIR/1999 vigente.
Assim sendo, mantenho a glosa efetuada pela autoridade revisora.
Não obstante, com o acolhimento do dependente Gustavo A. Dutra por este
Colegiado, não merece prevalecer a glosa de suas despesas com instrução, devendo ser
restabelecida a dedução de R$ 1.990,00 declarada para a Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais.
Relativamente à despesa com o SEBRAE, nenhum documento comprobatório foi
juntado aos autos, não havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Quanto à dedução de despesas médicas, o recorrente contesta apenas a glosa do
valor de R$ 23.234,00 referente aos profissionais Evaldo Marinho – R$ 4.000,00, Sabrina
Carletto – R$ 5.400,00, Leandro Carletto – R$ 4.600,00 e Fabio Dutra – R$ 9.234,00, admitindo
o extravio dos comprovantes das demais despesas no montante de R$ 5.740,00.
A autoridade fiscal glosou os valores em litígio por não ter o contribuinte,
regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento através de documentos bancários
(e-fls. 20, 130). O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos
de prova juntados à Impugnação não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 171/175).
De fato, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
desembolso das despesas, o interessado não apresentou nenhum documento bancário com o
intuito de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras e os recibos
por ele acostados, não merecendo reforma a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000533/2008-37

lançadora, nos termos do art. 73 do RIR/99. Dessa forma, ainda que a contribuinte tenha
apresentado recibos e declarações emitidos pelos profissionais em conformidade com o art. 80
do RIR/99, é lícito o auditor exigir, a seu critério, outros elementos de prova caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo o
ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se que tal exigência
não está relacionada à constatação de inidoneidade dos recibos examinados, mas tão somente à
formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000533/2008-37

A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Por esse motivo, deve se
acautelar na guarda de elementos de prova da efetividade dos pagamentos e dos serviços
prestados. Sendo a dedução de despesas médicas um benefício concedido pela legislação,
incumbe ao interessado provar que faz jus ao direito pleiteado.
É possível que o sujeito passivo tenha feito seus pagamentos em espécie, não
havendo nada de ilegal neste procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento
em detrimento de outra. Não obstante, para comprová-los caberia a ele trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no presente caso.
Importa esclarecer, por fim, que as decisões citadas pelo recorrente não têm força
vinculante para este Colegiado, produzindo efeitos apenas para as partes envolvidas.
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução com dependente de R$ 1.272,00 e a dedução de despesas com instrução
de R$ 1.990,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Voto Vencedor
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Redator designado
Peço vênia a i. julgadora para adotar o bem elaborado relatório.
Diz a r. decisão primeira que o contribuinte, apresentou os seguintes documentos:
documentos: 1) Os recibos anexados às fls.47/49, no montante de R$ 4.000,00, emitidos pelo
psicólogo Dr. Evaldo Luiz Marinho; 2) O recibo anexado a fls.50, no valor de R$ 5.400,00,
emitido pela fisioterapeuta Dra. Sabrina Maria de Oliveira Carletto; 3) O recibo de fls.50, no
valor de R$ 4.600,00, emitido pelo fisioterapeuta Dr. Leandro Pereira Carletto e 4) O recibo de
fls.51, no valor de R$ 9.234,00, emitido pelo cirurgião-dentista Dr. Fábio Alem Dutra.
Diz ainda mais: O contribuinte, em resposta à referida intimação fiscal, limitou-
se a apresentar declarações firmadas pelos mencionados profissionais liberais, os quais
especificam o tratamento aplicado ao paciente e confirmam o pagamento dos valores constantes
dos recibos emitidos.
Este relator tem o seguinte entendimento quanto a essa questão: A apresentação
singela dos recibos só faz prova entre os participantes da relação havida as partes, e não para
terceiros, no caso o Fisco, ocorre porém que o recorrente trouxe aos autos as declarações dos
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.834 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10660.000533/2008-37

profissionais envolvidos, sendo assim restabelece-se a dedução de despesas médicas estribadas
por declaração do profissional prestador dos serviços que confirma a autenticidade dos recibos,
se nada houver nos autos nada que desabone tais documentos.
Assim nesta quadra de entendimento ficam restabelecidos o valor de
R$23.234,00.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital